Tribunal: TJDFT
Processo: 0712709-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Apelação cível. Adjudicação compulsória em face da Terracap. Cessão de direitos. Litisconsórcio passivo necessário - Promitente comprador. Indeferimento da inicial, por não cumprimento da ordem de emenda. É desnecessária a inclusão dos cedentes do imóvel na demanda de adjudicação compulsória, bastando que seja demandado o proprietário, que detém poder para transferir a titularidade. Sentença cassada.